Tribunal: TJMT
Processo: 1001594-20.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001594-20.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Alienação ou Oneração Fraudulenta de Coisa Própria]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (ADVOGADO), JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (IMPETRANTE), MARCO ANTONIO DE ARRUDA - CPF: 384.109.821-53 (PACIENTE), RONAN CARLOS DA SILVA ARRUDA - CPF: 054.237.421-88 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS SEBASTIÃO DE AQUINO NUNES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÕES TEMPORÁRIAS –
ART. 157, §2º, INCISOS II E V, E §2º-A, E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CP –
DOIS PACIENTES
– ALEGAÇÃO –
PRELIMINAR
–
NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS
– JUÍZA DA COMARCA DE POCONÉ/MT, QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA CONHECER E JULGAR O FEITO – AUTOS ENCAMINHADOS PARA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT – RATIFICAÇÃO DE TODOS OS ATOS DECISÓRIOS INCLUSIVA – NULIDADE NÃO VERIFICADA –
PRELIMINAR REJEITADA
–

MÉRITO
–
REVOGAÇÃO DAS PRISÕES TEMPORÁRIAS
– DECISÃO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – INVIABILIDADE – PRAZO ENCERRADO – AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DA DECRETAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS OU, DE QUE OS PACIENTES FORAM COLOCADOS EM LIBERDADE – CUSTÓDIA QUE NÃO MAIS SUBSISTE ATRAVÉS DA DECISÃO ELEITA PARA O
WRIT –
NÃO CONHECIMENTO, NESTA PARTE
–
ILEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS PELA QUEBRA
DE SIGILO TELEFÔNICO
– DESENTRANHAMENTO – INOCORRÊNCIA – ACESSO AOS APARELHOS CELULARES SOMENTE APÓS AUTORIZAÇÃO JUDICIAL –
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO E NA EXTENSÃO DENEGADO A ORDEM.

Reconhecida a incompetência da MM. Juíza da Comarca de Poconé – MT, para julgar o feito, e sendo ratificado todos os atos pelo MM. Juízo da Comarca de Várzea Grande – MT, e este entendendo pela imprescindibilidade da prisão temporária, não há que se falar em nulidade.

Observado o encerramento do prazo das prisões temporárias, e não havendo notícias da decretação das prisões preventivas, tampouco de que os pacientes foram postos em liberdade,
restando inviabilizado a análise dos pedidos, não sendo o
habeas corpus
conhecido nesta parte.

Sendo autorizada judicialmente a quebro do sigilo telefônico, não há que se falar em ilegalidade, tampouco em desentranhamento das provas obtidas.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, incisos I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Marco Antônio de Arruda e Ronan Carlos da Silva Arruda
,
qualificados, que estariam submetidos a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarc
a de Poconé/MT.

Inicialmente, expõe que o paciente Marco Antônio de Arruda, sofre de problemas de pressão alta e necessita de acompanhamento diário, bem como foi noticiado em audiência de custódia que o mesmo passou mal na unidade prisional.

Relata que o paciente Marco Antônio de Arruda é genitor do beneficiário Ronan Carlos da Silva Arruda, sendo que ambos residem no mesmo endereço, e trabalham com fretes, visto que são os responsáveis pelo sustento da família.

Explicita que os pacientes foram presos em 01 de fevereiro de 2021, por força do mandado de prisão temporária, por supostamente terem cometido o delito previsto nos art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, em data de 05 de janeiro de 2021.

Alega que
“Consta na decisão da decretação prisão temporária, ora anexo, onde fundamenta sobre possível provas de autoria e materialidade, provenientes dos aparelhos celulares do indiciado MARCO SEBASTIÃO e os pacientes, bem como para garantir a ordem pública e a aplicação penal. Todavia, a defesa dos pacientes pediu a revogação de prisão temporária ou aplicação das medidas cautelares diversa a prisão na audiência de custodia”

Sustentou que o paciente Ronan, colaborou nas investigações desde o início, bem como foi a pessoa quem indiciou onde estaria o gado, neste mesmo sentido, o paciente Marco Antônio ficou à disposição da autoridade judiciária para prestar seu depoimento, com isso, em razão da demora para ser intimado, o mesmo realizou de forma escrita o pedido para prestar seu depoimento, todavia, a magistrada singular indeferiu o pedido de revogação.

Aduziu o impetrante, que há ilegalidades na prisão temporária, haja vista a autoridade judiciária não ter apreciado o pedido de agendamento de apresentação espontânea do paciente Marco Antônio, não ter considerado o fato de os beneficiários terem colaborado com a instrução criminal, bem como quanto a nulidade referente as conversas obtidas sem autorização ou antes da autorização judicial.

O impetrante esclareceu, que a participação dos pacientes ocorreu somente no transporte do gado, ou seja, na realização do frete.

Declarou que não ocorreu autorização de forma escrita, tampouco verbal para se obter as conversas nos celulares pertencentes a Ana Cláudia Arruda Campos e Marcos Sebastião de Aquino Arruda, as quais devem ser desentranhadas do inquérito policial, visto que são ilícitas.

Frisou que a prisão preventiva dos pacientes fora decretada em razão de provas antes da autorização judicial quanto a quebra de sigilo telefônico.

Salientou o impetrante, que os pacientes são primários, de bons antecedentes, com ocupação licita e residência fixa, e que a prisão preventiva só deve ser decretada quando não cabíveis outras medidas menos gravosas.

Ainda, informou que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, haja vista não estarem presentes os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada/relaxada a prisão preventiva dos beneficiários, ou para sustar a decisão objurgada, concedendo a liberdade provisória aos pacientes, vez que os mesmos estão colaborando com as investigações. Caso não seja este o entendimento, que sejam fixadas medidas cautelares diversas da prisão, e no mérito, a concessão da ordem para confirmar a liminar concedida, sem prejuízo de aplicação de medidas cautelares, e por fim, seja determinado o desentranhamento do inquérito policial, das conversas obtidas nos celulares sem autorização. Juntou documentos (Id. 74823972/74828461).

Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 75526006). Informações juntadas (Id. 75874961/75874964).

A liminar foi indeferida (Id. 76147956).

O impetrante ingressou com Embargos de Declaração, alegando omissão quando a análise da aplicação de medidas cautelares (Id. 76533955), sendo este não conhecido, por serem manifestamente incabíveis (Id. 76849959), mantendo o indeferimento da liminar.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, manifestou-se pela denegação da ordem, mantendo-se a custódia cautelar decretada em desfavor dos pacientes (Id. 77428981).

O impetrante ingressou com reiteração de pedido, requerendo a revogação da prisão preventiva, ante a nulidade dos atos processuais, tendo em visto o reconhecimento de incompetência da MM. Juíza da Comarca de Poconé – MT (Id. 78620476).

Foram solicitadas informações a autoridade judiciária da Comarca de Poconé – MT (Id. 78833998). Informações prestadas (Id. 78958471), após, fez-se imprescindível as informações da autoridade judiciária da Comarca de Várzea Grande – MT (Id. 78999989).

O impetrante ingressou com novo pedido de revogação da prisão cautelar, ante o risco iminente de contaminação pelo Covíd-19, bem como pelo reconhecimento de incompetência da autoridade judiciária da Comarca de Poconé – MT. (Id. 79272497). Juntou documentos (Id. 79284958/79284959).

Informações prestadas pelo MM. Juízo da Comarca de Várzea Grande (Id. 79698465).

Os autos foram novamente encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, ratificou os fundamentos do parecer acostados no Id. 77428981, e manifestou-se pela denegação da ordem, mantendo-se a custódia cautelar decretada em desfavor dos pacientes (Id. 82265456).

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – INCOMPETÊNCIA.

O impetrante alega a nulidade de todos os atos praticados pela autoridade judiciária da Comarca de Poconé – MT, ante o reconhecimento de incompetência para julgar o feito, contudo, em informações apresentadas pela MM. Juíza, está assim consignou (Id. 78958471):

“(...)
Trata-se de Representação pela Prorrogação da Prisão Temporária realizada pelo Delegado da Polícia Civil (processo nº 1000243 -25.2021.8.11.0028 ) ante a existência de fortes indícios de que o s paciente s tenha m praticado o crime de roubo majorado, conduta descrita no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º -A, I, do CP.

A priori insta tecer algumas considerações.

Aportou a este juízo em 07 de Janeiro de 2021, o Auto de Prisão em Flagrante Delito c/c pedido de Afastamento de Sigilo Telemático c/c pedido de Prisão Preventiva em face da suspeita Ana Claudia Arruda Campos sob o nº 1000023 -27.2021.8.11.0028 momento em que fora também apreendido pelo flagrante o celular do Paciente Ronan Carlos da Silva Arruda, tendo sido este reconhecido por uma das vitimas como coautor do roubo.

Em audiência de custódia realizada em 08 de Janeiro de 2021, fora concedida liberdade provisória a suspeita Ana Claudia bem como deferida a quebra de sigilo de dados e dos registros de ligações dos aparelhos apreendidos no bojo do referido Auto de Prisão em Flagrante. Logo não há que se falar em ilegalidade das provas obtidas quanto as conversas de whatsapp do celular do Paciente constantes nos autos.

É de se mencionar que no bojo do Boletim de Ocorrência nº 2021.5099 qual noticiou o crime de roubo majorado supostamente cometido pelos Pacientes, já constava que a data e local do fato seria 05/01/2021 na Propriedade Rural Fazenda Espelho D’Aguá, localizada em Nossa Senhora do Livramento - Mato Grosso.

Entretanto Excelência, após o deferimento da quebra de sigilo de dados telefônicos, interrogatórios e oitivas das vitimas e testemunhas, foram obtidas novas provas pela Autoridade Policial, que posteriormente representou pela Prisão Temporária, Busca e Apreensão e Quebra de Sigilo em desfavor dos Pacientes através dos autos de nº1000111 - 65.2021.8.11.0028, pelo suposto cometimento dos crimes previstos no art. 157, §2°, II e V, e §2° - A, I, e no art. 288, p.ú., do Código Penal, ocorridos no dia 05/01/2021 no município de Poconé/MT.

A decisão que deferiu o s pedido s da Autoridade Policial e decretou a prisão temporária, busca e apreensão e nova quebra de sigilo em desfavor dos Pacientes foi proferida por este juízo em 25 de janeiro de 202 1 e devidamente cumprida pela Polícia Civil no dia 0 1 de Fevereiro de 2021.

Insta consignar, que neste momento dos autos supracitados este juízo, por confusão quanto ao local dos fatos, a considerar que o suposto crime de associação criminosa e receptação qualificada, e a considerar a urgência e emergência dos pedidos de natureza cautelar com fundamento na ordem publica e no risco de destruição de provas apreciou os pedidos da Autoridade Policial, bem como após o cumprimento do mandado de prisão temporária dos Pacientes apreciou outros pedidos das defesas pertinentes a saúde dos custodiados.

Ademais, aportou ainda neste juízo o pedido de Prorrogação da Prisão temporária dos suspeitos ALMIR MACALLI, MARCOS SEBASTIÃO de Aquino, e dos Pacientes Marco Antônio de Arruda e Ronan Carlos da Silva Arruda, protocolado sob o nº 1000243 - 25.2021.8.11.0028, tendo sido deferido por este juízo tendo em vista que constava no pedido da Autoridade Policial que os Pacientes são suspeitos do cometimento do crime de roubo majorado, associação criminosa, receptação, ocorridos no dia 05.01.2021,na zona rural dos municípios de Livramento/MT e Poconé/MT.

Oportunamente, fora solicitada a Autoridade Policial esclarecimentos quanto aos locais dos crimes, sendo então identificado e confirmado que o crime mais grave de roubo majorado ocorreu e se consumou no município de Nossa Senhora do Livramento/MT, tendo então este juízo imediatamente reconhecido a incompetência em razão do local com fundamento nos artigo 70, artigo 76 inciso I e artigo 78 inciso II alínea “a”, todos do Código de Processo Penal, e determinado a imediata remessa ao juízo competente para prosseguimento dos feitos que possuem relação com o fato crime.

Neste sentido menciona -se que o superveniente reconhecimento da incompetência por este juízo não acarreta qualquer nulidade e pode ser ratificada pelo juízo competente, a considerar que as deliberações cautelares foram proferidas em caráter de urgência em garantia da ordem pública, conveniência das investigações e instrução criminal e periculosidade concreta, conforme precedentes. (...)”

Assim, remetido os autos ao MM. Juízo da Comarca de Várzea Grande – MT, que ao receber o feito, ratificou na integra todos os atos praticados pela autoridade judiciária da Comarca de Poconé – MT, informando (Id. 79698465):

“(...)
Trata -se de Autos Incidental Criminal com Representação por Prisão Temporária (IPCD -PJe n.º 1000111 -65.2021.8.11.0028 e IPCD -PJe n.º 1000243 -25.2021.8.11.0028 ), proveniente da Comarca de Poconé – MT por declínio de competência, devidamente cumpridas, aguardando decurso s dos prazos após terem sido prorrogad a s ou renovad as, conforme decisão (Id. 49309402 – nos autos IPCD -PJe n.º 1000243 -25.2021.8.11.0028 ) com vencimento assinado para o dia 1.º.4.2021, ambos investigados, ora pacientes; sem pedido de decretação de prisão preventiva, apenas aguardando a conclusão das investigações por parte da autoridade policial representante. Estão custodiados na PCE com prisão temporária até 2.4.2021 consoante certidão do Sr. Gestor Judiciário em anexo.

Por este Juízo foi recebid o e dado vistas ao Ministério Público oficiante neste Juízo ; com o parecer ministerial foi ratificadas todos os atos processuais praticados pelo Juízo declinante e indeferidas os pedidos de revogação e/ou relaxamento da s prisões temporárias impostas aos pacientes, conforme decisão grafada abaixo (Id. 50375830 ):

IPCD -PJe n.º 1000243 -25.2021.8.11.0028 e IPCD -PJe n.º 1000111 - 65.2021.8.11.0028.

Objeto: representação criminal por prorrogação da prisão temporária.

Tipificações legais: art. 157, § 2º, II e V, e § 2º -A, I, do CP.

Representados: Almir Carlos Macalli, Marcos Antônio de Arruda, Marcos Sebastião de Aquino Nunes e Ronan Carlos da Silva Arruda.

Vítima: Fazenda Espelho d’agua.

Assunto: Decisão – ratificação dos atos processuais praticados e indeferimento da revogação da prisão temporária.

Trata -se de incidente criminal contendo representação de prisão temporária já prorrogada (Id. 49309402) dos representados Almir Carlos Macalli, vulgo “Almir Barreto”, Marcos Sebastiao de Aquino Nunes, vulgo "Marquinho", Marco Antônio de Arruda e Ronan Carlos da Silva Arruda, vulgo "Ligeirinho"; com pedido de revogação e/ou relaxamento de prisão temporária formulada pelos investigados Marcos Antônio de Arruda e Ronan Carlos da Silva Arruda, via i. Advogado (Id. 50192957); proveniente da Vara Única da Comarca de Poconé - MT, por declínio de competência em razão do lugar onde se consumou a infração para uma das Varas Criminais desta Comarca, sendo distribuído para este Juízo que foi recebido e dado vista ao Ministério Público (Id. 50270393).

Instado o Ministério Público, em síntese, manifestou pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão temporária dos indiciados Marcos Antônio de Arruda e Ronan Carlos da Silva Arruda, posto que ainda permanece presentes os seus fundamentos e pelo indeferimento do pedido de relaxamento da prisão temporária, ante a ausência de nulidade em razão da competência territorial, bem como pelo indeferimento do pedido de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; por oportuno, ratificação de todos os atos processuais praticado pelo Juízo da Comarca de Poconé – MT e que seja oficiado a Delegacia de Polícia Civil de Poconé/MT, comunicando acerca do declínio da competência em favor da 4ª Vara Criminal de Várzea Grande - MT, pugnando, pela remessa do inquérito policial relativo n.º 177.4.2021.746 (IP nº. 02/2021), tão logo que concluído, observando - se o prazo da prisão temporária dos indiciados (Id. 50344082).

É o relato necessário.

Decido.

Inicialmente ratifico todos os atos processuais praticados pelo Juízo da Comarca de Poconé – MT.

Quanto os pleitos pela revogação e/ou relaxamento de prisão temporária, via i. Advogado, em favor dos investigados: Marcos Antônio de Arruda e Ronan Carlos da Silva Arruda, acolho o parecer do Ministério Público; eis que há fortes indícios de autoria em relação aos investigados quanto ao roubo majorado; o que preenche as exigências do artigo 1.º, incisos I e III, alínea c, da Lei 7.960/89, e, que segundo vítimas já ouvida há outras pessoas envolvidas nos fatos reputados criminosos. Portanto, a manutenção da prisão temporária dos investigados é imprescindível para conclusão das investigações quantos aos fatos tidos por delituosos. Quanto ao suscitado relaxamento em decorrência da incompetência territorial do juízo que a decretou, rechaço de plano, eis que os motivos ensejadores da cautelar persistem e quando do seu decreto havia dúvida, logo que esta foi dissipada houve o declínio de competência e o juízo competente já ratificou todos os atos processuais oriundos do juízo declinante. Quanto ao suplicado pelas aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, por ora, impossível de serem consideradas. As prisões temporárias são imprescindíveis para as investigações. O argumento de que seriam responsáveis/provedores de família e dentre os quais, uma pessoa idosa de 91 (noventa e um) anos idade; não há prova inequívoca de que seriam os únicos provedores da família, aptos a cuidar da idosa.

Ante ao exposto, em consonância ao parecer ministerial, ratifico todos os atos processuais praticado pelo juízo da Comarca de Poconé – MT, bem como indefiro o pedido de revogação e/ou relaxamento da prisão temporária e/ ou aplicação de medidas cautelares diversas prisão em favor dos indiciados Marcos Antônio de Arruda e Ronan Carlos da Silva Arruda, qualificados nos autos.

Oficie -se a Delegacia de Polícia Civil de Poconé - MT, comunicando acerca do declínio da competência em favor da 4.ª Vara Criminal de Várzea Grande - MT, pugnando, pela remessa do inquérito policial relativo n.º 177.4.2021.746 (IP nº. 02/2021), tão logo que concluído, observando -se o prazo da prisão temporária dos indiciados

Ciências as partes.

Cumpra -se.

Várzea Grande - MT, em 04 de março de 2021.

Doutor Abel Balbino Guimarães - Juiz de Direito

Por ora, entendo como necessárias as suas custódias temporárias.
(...)”

Desta forma, não verifico a alegada nulidade dos atos praticados pela autoridade judiciária da Comarca de Poconé – MT, visto que o MM. Juízo da Comarca de Várzea Grande – MT, ratificou todos os atos praticados nos autos, entendendo pela necessidade da prisão temporária dos pacientes.

Assim, rejeito a preliminar aventada.

MÉRITO.

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Marco Antônio de Arruda e Ronan Carlos da Silva Arruda
,
qualificados, que estariam submetidos a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarc
a de Poconé/MT.

Passos a análise das teses ventiladas no presente
writ.

DAS PRISÕES TEMPORÁRIAS

É cediço que para decretação da prisão temporária é necessário a demonstração de imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial, a qual deve ser sopesada à necessidade e a adequação.

Observa-se que a autoridade policial, bem como o Ministério Público representaram pela decretação das prisões temporárias pelo prazo de 30 (trinta) dias (Id. 74823996), sendo esta decretada em 25 de janeiro de 2021, com fundamento no art. 1º, incisos I e III, aliena “a” e “n”, da Lei n.º 7.960/1989. Contudo, nota-se que o prazo das prisões temporárias se encerrou, e não há nos autos notícias de que foram decretadas as prisões preventivas ou, que os pacientes foram postos em liberdade, restando inviabilizado a análise dos pedidos.

Assim, não conheço do
habeas corpus
nesta parte.

DA ILEGALIDADE DAS PROVAS.

No tocante a alegação da quebra de sigilo telefônico sem autorização judicial, imperioso transcrever trecho das informações trazidas pela autoridade judiciária,
in verbis
(Id. 75874962):

“(...)
Após a autorização judicial de quebra de sigilo do telefone celular encontrado no local da empreitada criminosa
(Samsung Galaxy J6+, Cor Azul Metálica, IMEIs: 352997103718095 e 352998103718093, com chip nº 65 99694 - 0322)
a polícia civil apurou que o paciente Marco Antônio teria se encontrado várias vezes antes do dia do roubo com o indivíduo apontado como “arquiteto ” do crime, bem como teria fornecido os dados bancários do seu filho, o paciente Ronan para pagamento do frete do gado a ser roubado.
(...)”

Nota-se das informações, que a autoridade policial somente teve acesso ao conteúdo constante nos aparelhos celulares encontrados no local do suposto delito, após autorização judicial, não havendo assim que se falar em desentranhamento de provas, tampouco de que estas são ilícitas.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – PROCESSUAL PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – PRETENSÃO DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – ACESSO INDEVIDO A DADOS ARMAZENADOS NO APARELHO CELULAR – AUTORIZAÇÃO DA CORRÉ – DECISÃO JUDICIAL AUTORIZANDO A QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO – PERÍCIA PRELIMINAR REALIZADA PELA EQUIPE DE INVESTIGAÇÃO - PROVA LÍCITA – ORDEM DENEGADA.

Não obstante a alegação de nulidade das provas obtidas sem previa autorização judicial, há nos autos decisão judicial determinado a quebra do sigilo telefônico, além do que o paciente não anexou aos autos há mencionadas provas que reputa ilegal. (N.U 1017185-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020) ”

Desta forma, não há que se falar em ilegalidade das provas obtidas na quebra de sigilo telefônico, pois devidamente autorizada pelo MM. juízo competente.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar
aventada,
não conhecendo
do
habeas corpus
impetrado em favor de
Marco Antônio de Arruda e Ronan Carlos da Silva Arruda
no

que se refere ao pedido de revogação das prisões temporárias, e na extensão,
denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021